Tribunal: STF
Processo: AI 576410
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 
   PRODUTIVIDADE FISCAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DECRETOS ESTADUAIS 
   10.337/2001 E 10.554/2001. LEI ESTADUAL 2.065/99. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 280.

1. 	Inviável o recurso 
   extraordinário no caso de análise de legislação infraconstitucional 
   para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência 
   da Súmula STF 280. Precedentes.
2. 	Agravo regimental 
   improvido.